Tribunal: TJSP
Processo: 2024422-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2024422-10.2020.8.26.0000/50003, da Comarca de Cotia, em que é agravante CORPRINT
GRÁFICA E EDITORA LTDA., é agravado LUMAX PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2024422-10.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 9.194
2
VOTO No: 9.194
AGRAVO INTERNO No: 2024422-10.2020.8.26.0000/50003
COMARCA: COTIA
AGRAVANTE: CORPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.
AGRAVADO: LUMAX PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVO
INTERNO.
Inconformismo
contra
decisão monocrática que reduziu liminarmente a
penhora sobre o faturamento da empresa para o
importe de 10% de seu faturamento líquido.
Pretensão de reforma. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo interno respondido e bem
processado por meio do qual o agravante pretende reformar a r.
decisão de fls. 84/85, que, em sede de agravo de instrumento,
reduziu o percentual da penhora sobre o faturamento da empresa
agravada.
Sustenta, em exaustivas 19 laudas, que o art.
866 do CPC fala em “faturamento”, e não em “faturamento líquido”,
o que seria uma ilegalidade do despacho agravado. Reclama que o
despacho agravado não esclareceu o que é “faturamento líquido”, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2024422-10.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 9.194
3
modo que o considera nulo. Aduz que a redução foi aleatória e
infundada, e que deve ser mantido o percentual de 30% do
faturamento bruto, a fim de propiciar a satisfação do crédito em
tempo razoável. Reclama que a ação de origem tramita a cerca de
dez anos e que a parte contrária vem se esquivando de cumprir com
suas obrigações. Pede provimento.
Recurso tempestivo e isento de preparo, foi
admitido sem o efeito suspensivo.
Embora regularmente intimada, a recorrida
deixou transcorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante, o
presente agravo interno não comporta provimento.
A decisão ora hostilizada foi devidamente
fundamentada. E a demora do recurso se dá mais por recalcitrância
de ambas as partes do que por demora do Poder Judiciário.
Isto porque o agravo de instrumento foi
interposto em 12.02.2020, tendo sido subscrito o despacho liminar
em 18.02.2020. Não fossem os inúmeros recursos interpostos pelas
partes, o referido agravo já teria (há muito) sido julgado em seu
mérito, com a solução definitiva e completa das questões devolvidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2024422-10.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 9.194
4
a esta Egrégia Corte.
Ao contrário do alegado pelo agravante, não
há equívoco na decisão agravada, porquanto proferida com
supedâneo na jurisprudência reiterada da Egrégia Corte Superior.
Com efeito, ao se utilizar de medida excepcional que é a penhora
sobre o faturamento da empresa, é necessário que sejam sopesados
os princípios da menor onerosidade da execução e da efetividade.
Como mencionado na r. decisão agravada,
“(...) 3. Caso não concedido o efeito suspensivo, poderá haver atos
processuais desnecessários, acaso seja provido o agravo. 4. Além
disto, há fumus boni juris nas alegações do recurso, uma vez que
anda em consonância com a jurisprudência mais atual. (...)” (fl.
84)
Deste modo, é fácil entrever que não existe,
na espécie, ausência de fundamento, razão pela qual não é o caso de
nulidade ou reforma. As demais questões serão ventiladas por
ocasião do julgamento definitivo do agravo de instrumento
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator